Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-57.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO PELO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. Não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC. No caso, por força do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade do imóvel indicado na partilha emerge do registro da escritura pública de compra e venda, levado a efeito na matrícula imobiliária.
2. Apelação conhecida e provida.